Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701137-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHAUKI EL HAOULI EMBARGADO: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO ID 22141725. Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Regimento Interno das Turmas Recursais, artigo 56 e seguintes) suscitado após o julgamento do Recurso Inominado. Decido. Dispõe o Regimento das Turmas Recursais: “Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência.” As Turmas Recursais têm firmado o entendimento no sentido de que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por firmar tese a ser observada por ocasião do julgamento, há de ser necessariamente apresentado antes do julgamento do recurso. Nesse sentido os seguintes acórdãos: no 1189818, Rel. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, julgado em 20/03/2019 e acórdão no 1185090, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 10/07/2019. Assim, em razão da parte interessada tê-lo suscitado após o julgamento pelo Colegiado, inadmito o incidente, com fundamento no artigo 10, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à Presidência da Turma para análise do Recurso Extraordinário. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator